Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707686-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA RECORRIDO: ESPOLIO DE GESNER THOME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EM FACE DA FALTA DE INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA EM IMPUGNAÇÃO. INVALIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio do exequente falecido por ausência de abertura de inventário judicial, mormente quando constatado que os herdeiros optaram pelo procedimento de inventário extrajudicial, demonstrando a condição de inventariante do cônjuge supérstite. 2. Inexiste a prescrição arguida quando o ajuizamento do cumprimento de sentença, tal como determinado pelo d. juiz de origem, obedeceu ao prazo trienal legal, consagrado no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. 3. A ausência de manifestação dos executados no momento oportuno enseja a preclusão, não sendo mais passível de análise, por consequência, as teses alusivas aos vícios nos cálculos apresentados em fase de liquidação, ausência de nexo de causalidade entre a aposentadoria e o dano apurado em sentença, ou qualquer outra tese pertinente à liquidação do julgado, posto que já oportunizado o debate. 4. Diante da omissão do d. juiz em analisar matéria objeto de defesa, caracterizada está sua nulidade em face do reconhecimento de decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 509, caput, §§1o e 4o, 510, e 511, todos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, do Código Civil, ao concluir pela preclusão da impugnação à liquidação de sentença. Aduz que o recorrido deveria ter indicado a forma de liquidação, a fim de possibilitar a ampla defesa e o devido processo legal. Defende, ainda, que teria havido a prescrição da pretensão executiva, eis que a liquidação de sentença teria iniciado somente com o protocolo do pedido em autos apartados e após decorrido o triênio legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 509, caput, §§1o e 4o, 510, e 511, todos do Código de Processo Civil, e 206, §3o, do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, concluiu a turma julgadora que: “(...) após a inauguração da fase de liquidação de sentença, os executados foram intimados para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte credora relacionados aos lucros cessantes, de sorte que deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora concedido.” (ID 11815393 - Pág. 1). Além disso, consignou que “(...) de acordo com a certidão de ID 25714672 – p.23, houve uma determinação em 14/10/2015 para que a decisão que determinou que o cumprimento de sentença relativo à parte ilíquida fosse processado em apartado fosse publicada. O espólio, então, requereu o cumprimento de sentença em 11/10/2018, ou seja, antes de operada a prescrição trienal, prevista no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Não se verifica, pois, a prescrição alegada.” (ID10438641 - Pág. 4). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030